Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. AUSÊNCIA DE REGISTRO FORMALIZADO. AUSÊNCIA DE DANO EVIDENCIADO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do artigo 129, caput, e parágrafo 1o da Lei 9.279/1996. Já a tutela ao nome empresarial se circunscreve à unidade federativa de competência da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional, desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas Juntas dos demais Estados.
2. Restou incontroverso que o registro da marca da parte autora não se encontrava finalizado no momento do ajuizamento da ação, em face do arquivamento do pedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Para além, em sede contestatória restou evidenciada a reformulação da marca da parte ré, inexistindo evidências de prejuízos.
3. Deve haver prova cabal dos danos extrapatrimonais causados à pessoa jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.